Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-18.2021.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002062-18.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCONES FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 031.240.421-23 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos morais, em razão de equívocos na expedição de mandados de prisão em nome do autor, o que lhe teria causado prejuízos à imagem e à vida profissional, sendo fixado o valor indenizatório em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repetição do ato estatal lesivo em dois momentos distintos.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se: (i) a intensidade e a repercussão do sofrimento causado; (ii) a conduta do agente estatal; (iii) o contexto socioeconômico das partes; (iv) o caráter pedagógico da indenização; e (v) os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, especialmente no âmbito desta Corte.

4. No caso concreto, o equívoco na expedição de mandado de prisão ocorreu em duas oportunidades distintas (2018 e 2021), fato que agrava a repercussão do erro e justifica a majoração da indenização, mesmo que o autor não tenha sido efetivamente encarcerado.

5. A jurisprudência desta Corte indica valores superiores em hipóteses similares, sendo razoável fixar a indenização no patamar de R$ 8.000,00.

6.

A correção monetária e os juros moratórios incidem conforme os Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até a vigência da EC n.° 113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa Selic, matéria de ordem pública que pode ser corrigida de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido para majorar a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sentença parcialmente retificada, de ofício, para determinar a observância dos critérios de atualização monetária e juros definidos nos Temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic, nos termos da EC n.° 113/21.

Tese de julgamento: "1. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrente de equívocos na expedição de mandados de prisão deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e reiteração do ato lesivo.
2. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve observar os Temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ, até a entrada em vigor da EC n.° 113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa Selic".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inc. V e X; art. 37, § 6º; EC n.º 113/21, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJMT, ApCiv nº 0000964-47.2015.8.11.0046; ApCiv nº 1000123-61.2020.8.11.0013.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECUR
SO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARCONES FRANCISCO RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Otávio Tonello dos Santos, nos autos de n.° 1002062-18.20216.811.0021, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Água Boa, MT, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 279627864):

“
SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se da presente demanda de Ação de Indenização por Danos Morais, registrada sob o número 1002062-18.2021.8.11.0021, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em que figura como requerente Marcones Francisco Ribeiro e como requerido o Estado de Mato Grosso.

O autor narra que, em 2018, foi informado pela empresa onde trabalhava sobre a existência de um mandado de prisão expedido em seu nome por um crime de homicídio, o qual ele não cometeu. A situação gerou grande abalo emocional, já que ele jamais esteve envolvido no crime. Posteriormente, constatou-se que o erro ocorreu devido à identificação equivocada pela autoridade policial, que associou o autor ao apelido “Theca,” pertencente ao verdadeiro suspeito, Carlos Henrique Sousa Schwendler. Apesar do reconhecimento do erro e da emissão de um ofício para correção dos dados e substituição do mandado de prisão, o autor relata que seu nome continuou constando como réu em processos criminais relacionados ao caso, mesmo após sua inocência ter sido comprovada. Tal situação ocasionou danos à sua dignidade, honra e integridade emocional.

Decisão inicial concedendo os benefícios da justiça gratuita. (Id. 61298316)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que o equívoco foi devidamente corrigido tão logo identificado. Sustenta que não houve dolo ou negligência por parte dos agentes públicos, argumentando ainda que o incidente decorreu de confusão comum em atividades investigativas complexas e que a correção do erro teria cessado eventuais danos ao autor. (Id. 66525913)

Impugnação a contestação. (Id. 68104594)

Decisão saneadora que fixou como pontos controvertidos a conduta imputada ao requerido, nexo de causalidade e resultado lesivo atinente aos danos morais pretendidos pela parte requerente, além da demonstração de ilegalidade na conduta policial. (Id. 110641579)

Audiência de Instrução e Julgamento realizada. (Id. 160515308)

Alegações finais apresentadas. (Id. 161515168 e Id. 161588561)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade do Estado por atos de seus agentes públicos, ainda que praticados no desempenho de suas funções, é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

O dispositivo estabelece que o ente público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de indenização ao lesado.

Para a configuração da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração do dano, da conduta lesiva do agente público e do nexo causal entre ambos, dispensando-se a prova de culpa.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o autor teve seu nome inserido erroneamente em investigação policial que resultou na expedição de mandado de prisão.

De acordo com os documentos juntados aos autos, como o ofício nº 289/2018/DP Querência (Id. 60438888), restou comprovado que houve equívoco na qualificação do verdadeiro investigado, identificado posteriormente como Carlos Henrique Sousa Schwendler, também conhecido pelo apelido “Theca”.

A autoridade policial reconheceu o erro e solicitou a substituição da qualificação equivocada, o que, contudo, não evitou que o autor experimentasse constrangimentos e abalos à sua dignidade.

O impacto do ocorrido foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

O Sr. Ezequiel Dias de Araújo, gerente operacional da empresa onde o autor trabalhava, afirmou que a presença da polícia no local de trabalho gerou constrangimento, uma vez que a situação foi amplamente comentada pelos funcionários.

Por sua vez, o Sr. Uandro Parreiras da Silva narrou que o afastamento do autor de suas funções, somado aos comentários dos colegas, intensificou o impacto negativo na vida do demandante.

Esses depoimentos reforçam a existência de dano moral in re ipsa, ou seja, o abalo sofrido decorre diretamente do fato em si, prescindindo de comprovação adicional.

Neste sentido entende este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a expedição do mandado e por conseguinte a prisão do Agravado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos.

2 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco

(N.U 0002468-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024 - grifou-se)

Assim, restando demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

O quantum reparatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa e os precedentes jurisprudenciais.

Isto posto, verifica-se que em caso ainda mais gravoso, no qual o requerente ficou detido, fixou como proporcional e razoável o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO - ERRO JUDICIÁRIO – MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO POR EQUIVOCO – SEGREGAÇÃO DA LIBERDADE INDEVIDA - DANO MORAL CABÍVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF E 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

O valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, revela-se excessivo, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para reparar os danos com base na situação fática (prisão durou 08 horas, foram respeitados os direitos constitucionais, e quando verificado o equívoco, o erro foi prontamente corrigido) e ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

[...]

(N.U 1012507-84.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022 - grifou-se)

Com base nesses critérios, fixa-se a indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) compatível com a extensão do dano, capaz de compensar o abalo sofrido pelo autor e de desestimular a repetição de condutas similares pela administração pública.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial por MARCONES FRANCISCO RIBEIRO, em face de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação, a fim de
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO
, ainda, em razão da sua sucumbência, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpram-se as demais disposições do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso/MT.

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Água Boa/MT, datado e assinado pelo sistema.

LUIS OTÁVIO TONELLO DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, asseverando que teve “
seu nome envolvido criminalmente em rol de acusados, sofrendo todas as consequências por apenas ter o mesmo apelido ao verdadeiro indiciado, o Recorrente teve mandado de prisão expedido, onde foram até seu trabalho de onde tirava seu sustento, sem ao menos fazer uma investigação mais profunda
”.

Afiança que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato.

Por essas razões, requer “
A total procedência do recurso para
reformar a decisão recorrida
e determinar a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência de elementos que justifiquem a majoração da indenização, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 279627869).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 281878374).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARCONES FRANCISCO RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Otávio Tonello dos Santos, nos autos de n.° 1002062-18.20216.811.0021, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Água Boa, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, em razão da expedição equivocada de mandado de prisão em seu nome, por duas vezes, que ensejou a sua demissão e causou danos à sua imagem.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, oportunidade na qual alegou o estrito cumprimento do dever legal e inexistência de ilegalidade da conduta policial quando da qualificação inicial do investigado, uma vez que houve retificação do mandado de prisão assim que constatado o equívoco, além da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, no caso de provimento dos pedidos iniciais (ID. 279627388).

Impugnada a contestação (ID. 279627397), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal se restringe ao
quantum
indenizatório.

De proêmio, no que se refere ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando
o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 3.000,00 (três mil reais),
monta esta que, a
prima facie,
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando parâmetros estabelecidos nesta Egrégia Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — MANUTENÇÃO DO MANDADO EXPEDIDO EM EXECUÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE ADEQUADO — OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente da manutenção do mandado expedido em execução penal transitada em julgado que declarou extinta a punibilidade, viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor
. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 4.000,00: quatro mil reais, mostra-se adequado
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000964-47.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO INDEVIDAMENTE - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO, EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO.

1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal.

2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão ilegal, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral, que deve, contudo, ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Na quantificação do valor indenizatório pelo dano, hão de ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, que sejam suficientes para permitir a imposição de adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, mas que, em contrapartida, não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido.

4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição.

5. Recurso Parcialmente Provido. Sentença alterada ex officio, quanto aos consectários legais”.

(N.U 1000923-19.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

Todavia, os elementos probatórios constantes do processado evidenciam que a situação constrangedora se repetiu, ou seja, a parte apelante necessitou de prestar esclarecimentos quanto ao equívoco na identificação do suposto autor do crime no ano de 2018 e no ano de 2021.

Dessa maneira, concluo como necessária a majoração do
quantum
indenizatório, em atenção ao fato danoso imposto à parte autora, bem como ao caráter pedagógico.

Nesse contexto, porém, mostra-se descabida a pretensão da parte apelante visando a fixação dos danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E, isso porque, a parte apelante não chegou a ser encarcerada, mas, tão somente, compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos e, além disso, em hipóteses nas quais ocorreu a segregação, situação mais gravosa, o
quantum
indenizatório foi fixado entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Observe-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO ILEGAL E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDA A AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO ESTADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTOR E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONSTATAR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL CONFIGURA DANO IN RE PSA – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS – REDUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é aferida com base na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa (art. 37, §6º da Constituição Federal), bastando que a vítima demonstre a existência de nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano.
2. Restou configurada a falha da Administração Pública, resultante da atuação de seus agentes, que não procederam com o devido dever de cautela ao proceder à prisão em flagrante do apelado, impõe-se o dever de reparar o cidadão pelos prejuízos experimentados em razão da indevida privação de sua liberdade.
3. A prova do dano moral não se mostra necessária no caso de prisão, pois os danos morais são puros na espécie (in re ipsa), decorrendo do fato em si, na medida em que a privação ilegal do direito à liberdade abala a esfera extrapatrimonial de qualquer cidadão, causando sentimento de injustiça e indignação.
4. Embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade/ razoabilidade
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
6. Em se tratando de indenização por danos morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).
(N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) - (destaquei)

APELAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE PESSOA POR ERRO. HOMÔNIMO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização de danos morais, por fato do serviço e erro judiciário, consistente em prisão ilegal.
2. A parte Apelante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual requereu a minoração dos danos morais.
4. Verifica-se que a prisão do Apelado foi indevida, uma vez que restou demonstrada que não era ele o destinatário da segregação temporária determinada judicialmente, conforme exposto no termo de liberação acostado às fls. 32 (id.71094461) .
5. Em que pese o Autor tenha ficado preso das 04:30h de um dia até as 15:00h do outro, a prisão ilegal de qualquer indivíduo, ocasionada pela deficiência das atividades da Administração Pública, resultando na permanência do apelado por um dia que seja na prisão, até o esclarecimento do erro, constitui dano moral indenizável, pois por certo não se trata de "mero aborrecimento".
5. Desta feita, a responsabilidade objetiva recai ao ente estatal que assume o dever de indenizar, haja vista que presentes os requisitos para sua condenação. Ademais, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, diante dos fatos narrados, e evidenciados a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao auto.
5. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, e evidenciada a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao autor.
6. Assim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se condizente com o porte econômico do estado requerido, bem como, com o fato danoso que foi imposto ao autor, ademais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o instituto.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
8.Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator
(N.U 0018297-70.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 27/04/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado.

Recurso de Gustavo Gil Gazola de Silveira provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte”.

(N.U 1000123-61.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Desse modo, aplicando-se o critério bifásico, diante do caso concreto e em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se como devida a majoração do
quantum indenizatório
para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025